Tribunal: TJBA
Processo: 8046856-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046856-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FREDERICO DE FREITAS TENORIO DE ALBUQUERQUE Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. REAJUSTE PREVISTO EM LEI ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual aposentado em face de ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Superintendente da SUPREV, objetivando o reconhecimento do direito à majoração do valor percebido a título de estabilidade econômica incorporada aos proventos, com base na equivalência ao símbolo TCE-06, diante das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 14.640/2023 e da Resolução TCE nº 156/2023, que elevaram a remuneração dos servidores ativos vinculados ao mesmo símbolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015 assegura aos servidores inativos a extensão dos reajustes incidentes sobre os valores do símbolo correspondente à estabilidade econômica; e (ii) estabelecer se o princípio constitucional da paridade impõe a equiparação remuneratória entre servidores ativos e aposentados detentores da vantagem de estabilidade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 determina expressamente que a vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver alteração no valor do símbolo em que foi fixada, aplicando-se tal regra indistintamente aos servidores ativos e inativos. O princípio constitucional da paridade, previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988, assegura aos aposentados o direito à percepção dos mesmos reajustes concedidos aos servidores em atividade, quando incorporadas vantagens de mesma natureza. A exclusão dos inativos da atualização remuneratória promovida pela Resolução TCE nº 156/2023 e pela Lei Estadual nº 14.640/2023 gera tratamento desigual e incompatível com o regime jurídico aplicável à estabilidade econômica incorporada. A atuação do Judiciário no reconhecimento do direito à paridade não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco criação de despesa, mas sim controle de legalidade frente à omissão administrativa. O mandado de segurança não comporta efeitos patrimoniais pretéritos à data de sua impetração, conforme jurisprudência pacífica e Súmula 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A estabilidade econômica incorporada aos proventos de servidores inativos deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, conforme disposto no § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015. A aplicação do princípio da paridade assegura aos servidores inativos o mesmo reajuste concedido aos ativos que percebem a estabilidade econômica. A exclusão de servidores inativos das atualizações promovidas por norma legal ou administrativa viola o regime jurídico da paridade e a legalidade estrita. A atuação do Judiciário para reconhecer o direito à paridade não implica criação de despesa, mas garantia de cumprimento da legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 40, § 8º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, § 2º; Lei Estadual nº 14.640/2023; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3105, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.09.2005; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.11.2009; TJ-BA, MS nº 8040743-61.2024.8.05.0000, Rel. Desª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 16.04.2025; TJ-BA, MS nº 8044942-34.2021.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 12.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8046856-31.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante FREDERICO DE FREITAS TENÓRIO DE ALBUQUERQUE e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV - SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I